Tribunal: TCU
Processo: 007.428/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE decorrente do Acórdão 378/2021-TCU-Plenário (alínea a), em razão de irregularidades em medições de serviços de terraplenagem do Contrato 18.915/2009 celebrado entre Furnas e a empresa Integral Engenharia Ltda., sob acompanhamento e fiscalização da empresa Marte Engenharia Ltda. (Empreendimento UHE Simplício)

Inteiro teor:
Acórdão 4489/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada por determinação do Acórdão 378/2021-TCU-Plenário , para apurar possíveis irregularidades na medição dos serviços de terraplenagem do Contrato 18.915/2009, celebrado entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e a empresa Integral Engenharia Ltda., relativo às obras associadas à Usina Hidrelétrica (UHE) de Simplício. Considerando que foi identificado um eventual superfaturamento de R$ 14.025.526,28 (valor histórico) nos serviços de terraplenagem, que teriam beneficiado a empresa Integral Engenharia Ltda. e não foram apontados pela empresa Marte Engenharia Ltda., à qual, contratualmente, incumbia o acompanhamento e a fiscalização das obras; considerando, adicionalmente, que a responsabilidade pelas medições e pagamentos irregulares foi atribuída a Francisco Cordero Donha Filho, chefe do então Departamento de Construção e Geração Térmica de Furnas, que subscreveu o aditamento contratual e aprovou as medições irregulares; considerando que os responsáveis foram citados e apresentaram defesa; considerando que, conforme a Resolução-TCU 344/2022 e a sequência de atos praticados no âmbito deste processo não houve prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU; considerando que, em face da defesa apresentada por Francisco Cordero Donha Filho, foi possível concluir que ele atuou de forma diligente na gestão do contrato, afastando sua responsabilidade em relação às irregularidades apontadas; considerando que o Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, fixou a tese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento de tomadas de contas especiais que visem obter reparação de dano em favor da Eletrobras, haja vista a privatização da empresa ocorrida no ano de 2022; considerando que tanto a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) quanto o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) opinaram pela regularidade com ressalvas das contas de Francisco Cordero Donha Filho, com o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito quanto ao dano ao erário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos art. 143, inciso I, e 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Cordero Donha Filho, dando-lhe quitação; b) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao dano ao erário atribuído às empresas Integral Engenharia Ltda. e Marte Engenharia Ltda.; e c) comunicar esta decisão aos responsáveis e à empresa Eletrobras/Furnas, para, caso deseje, adote as providências necessárias para a apuração dos fatos aqui tratados, nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário . 1. PROCESSO TC- Processo 007.428/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 004.895/2018-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Francisco Cordero Donha Filho (XXX.000.918-XX); Integral Engenharia Ltda. (16.629.693/0001-16); e Marte Engenharia Ltda. (32.225.757/0001-70). 1.3. Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. (privatizada). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Júlia Helena Ribeiro Duque Estrada Lopes (OAB/MG 200.851), Ricardo Henrique e Silva Guerra (OAB/MG 102.825), João Joaquim Martinelli (OAB/RJ 139.475), Hyana Paiva Pimentel (OAB/MG 179.224), André Moreira de Araújo (OAB/RJ 156.599) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.